Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2566/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção daqueles de interesse das Sras. Valeria Maria Nogueira Regis e Maria Jose Vieira Leite Lima, em relação aos quais efetuo as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 004.930/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Maria Jose Vieira Leite Lima (XXX.291.515-XX); Nilton Luiz Martins de Andrade (XXX.801.137-XX); Osmarina Elezi de Lima Dutra (XXX.188.209-XX); Sirlei Teresinha Cruz Meira Martins (XXX.683.149-XX); Valeria Maria Nogueira Regis (XXX.528.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão emitido em favor da Sra. Valeria Maria Nogueira Regis (XXX.528.394-XX), realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional (EC) 103/2019, considerando ser a referida interessada beneficiária de pensão por morte concedida no âmbito do RGPS; e 1.7.2. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão emitido em favor da Sra. Maria Jose Vieira Leite Lima (XXX.291.515-XX), realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da EC 103/2019, considerando ser a referida interessada beneficiária de aposentadoria concedida no âmbito do regime público estadual.